Tribunal: TJSP
Processo: 1000568-59.2017.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. ESCRIVÃ DE POLÍCIA. ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE FIANÇA E/OU APREENSÃO EM INQUÉRITOS POLICIAIS. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Ficou clara a conduta ímproba da ré, que feriu, sobretudo, os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência ao lesionar o

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. ESCRIVÃ DE POLÍCIA. ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE FIANÇA E/OU APREENSÃO EM INQUÉRITOS POLICIAIS. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Ficou clara a conduta ímproba da ré, que feriu, sobretudo, os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência ao lesionar o erário. Ressarcimento ao erário público de rigor. As sanções pelo ato de improbidade administrativa foram adequadas ao caso. Sentença mantida.
Recurso não provido.